Tribunal: TJBA
Processo: 8075923-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075923-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: JACIARA LOPES CORREIA SANTOS

Advogado(s)
:
ARITANA ANGELA NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS) DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. VERBA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075923-41.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravado
T. L. A., representado por sua genitora JACIARA LOPES CORREIA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.